Tribunal: TJSP
Processo: 0011319-91.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demanda fundada em contrato de compra e venda de veículo, onde o proponente, buscaria obter do comprador a transferência de titularidade do bem junto ao sistema do Detran e assumir os débitos referentes ao automóvel. Controvérsia de natureza privada. Ação distribuída no juízo cível. Remessa à Vara da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demanda fundada em contrato de compra e venda de veículo, onde o proponente, buscaria obter do comprador a transferência de titularidade do bem junto ao sistema do Detran e assumir os débitos referentes ao automóvel. Controvérsia de natureza privada. Ação distribuída no juízo cível. Remessa à Vara da Fazenda Pública. Providência inoportuna na espécie. Ausência da hipótese de competência da Vara da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 35 do Código Judiciário do Estado de São Paulo Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.